Tribunal: TJBA
Processo: 8009542-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009542-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

AGRAVADO: CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SANTOS BRANDAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OBRA DE ADIÇÃO DE FASE E DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXPRESSAMENTE CONSIDERADA NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELA PRÓPRIA EMBARGANTE EM 19 DIAS, EVIDENCIANDO A RAZOABILIDADE DO PRAZO FIXADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo decisão que determinou a realização de obra elétrica no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se há contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à caracterização da obra em questão (se adição de fase ou microgeração de energia elétrica) e suas consequências jurídicas, bem como quanto à alegada perda do objeto do recurso.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica contradição ou erro material no acórdão, uma vez que a divergência entre as partes quanto à natureza da obra foi expressamente reconhecida no voto, tendo sido considerada para a formação do convencimento.

4.

O acórdão fundamentou adequadamente que, independentemente da caracterização técnica da obra, o prazo originalmente estabelecido pela própria concessionária já havia se esgotado há aproximadamente 5 meses quando proferida a decisão em primeiro grau, conforme reconhecido pela própria Ouvidoria da embargante.

5.

A conclusão da obra pela embargante em apenas 19 dias após a intimação da decisão evidenciou a razoabilidade do prazo determinado e a viabilidade técnica de sua execução, o que foi devidamente considerado no julgamento.

6.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada ou para obtenção de nova decisão que atenda aos interesses da parte embargante.

IV. Dispositivo

7.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8009542-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
e como Embargado,
CLAUDIA TEIXEIRA SANTOS BRANDÃO E RAIMUNDO SANTOS BRANDÃO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto